Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-05.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008908-05.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), LUSDALVA VILELA BUENO - CPF: 004.295.011-29 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO BUENO DE MORAES - CPF: 037.024.051-00 (APELADO), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ANTONIO BUENO JUNIOR - CPF: 487.474.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ARAUJO BUENO - CPF: 013.056.951-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NATA MICHAEL PEREIRA CRUVINEL - CPF: 036.004.061-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE SUCESSÓRIO E DA FAZENDA PÚBLICA. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO DO ENCARGO. ART. 622 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo inventariante contra sentença que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
caput
, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento integral das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito em razão da desídia do inventariante ou ausência de recolhimento de custas; e (
ii
) qual a medida processual adequada diante da inércia do inventariante no cumprimento de suas obrigações legais.

III. Razões de decidir

3. O processo de inventário possui natureza especial e envolve matéria de ordem pública, interessando não apenas aos herdeiros, mas também à Fazenda Pública, o que impede sua extinção por abandono ou falta de preparo, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. A desídia do inventariante em dar andamento ao feito ou recolher as custas devidas não autoriza a extinção do processo, mas sim a sua remoção do encargo, nos termos do art. 622, II, do CPC, com a consequente nomeação de substituto conforme a ordem legal do art. 617 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, constatada a inércia, deve-se intimar o inventariante para regularização sob pena de remoção, sendo imprópria a extinção terminativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É incabível a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito por abandono da causa ou não recolhimento de custas, dado o interesse público e dos herdeiros na partilha de bens.

2.
A inércia do inventariante deve ensejar a sua remoção do múnus ou o arquivamento administrativo do feito, permitindo-se a nomeação de outro legitimado para o regular prosseguimento da
ação.
-

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 485,capute inciso III; art. 617; art. 622, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp
1
.537.879/PR,

Rel. in. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016; TJMT, Apelação Cível 0001326-87.2006.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2024; TJMT, Apelação Cível 1002638-73.2020.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES
contra a sentença
proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do inventário n.o 1008908-05.2021.8.11.0004, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, caput, do C
PC
, determinando o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento integral das custas processuais.
(ID
332582994
).

Inconformado
,
o
inventariante
opôs embargos de declaração (ID
332582995
) alegando a ocorrência de omissão
na sentença com relação
à
necessidade de
o
feito ter sido remetido ao setor financeiro para que fosse lançado no sistema o novo parcelamento com o cancelamento do antigo em razão da majoração do valor da causa de R$ 2.596.035,56 (dois milhões quinhentos e noventa e seis mil trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 5.169.141,96 (cinco milhões cento e sessenta e nove mil cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), o qual foi rejeitado no ID
332582997
.

Irresignado
,
o inventariante, ora apelante, interpôs o presente recurso (ID
332582999
) sustentando a ocorrência de omissão na sentença
,
ao argumento de que apresentou as últimas declarações com a majoração do valor da causa de R$ 2.596.035,56 (dois milhões quinhentos e noventa e seis mil trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para R$
5.169.141,96 (cinco milhões cento e sessenta e nove mil cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos
), todavia
,
o juízo singular deixou de remeter o feito
à
contadoria para novo cálculo das custas processuais, proferindo a sentença de extinção.

Assevera que as custas processuais estavam sendo pagas de forma parcelada
. N
o entanto
,
após a alteração do valor da causa
,
foi apurado como remanescente o valor de R$ 31.374,25 (trinta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Aduz que devido ao elevado valor das custas remanescentes foi requerido o pagamento parcelado em 06 (seis) vezes sucessivas e mensais, mas tal pedido não foi apreciado e o feito teve seu prosseguimento normal.

A
lega
que diante da existência do pedido de parcelamento das custas remanescentes e do tr
â
mite regular do feito, ficou aguardando
o despacho do juiz para pagamento das custas na forma requerida e para sua surpresa sobreveio a sentença de extinção
.

Defende que ao contrário do que constou na sentença
,
o valor das custas vinha sendo pago de forma parcelada, encontrando-se em aberto apenas o valor das custas remanescentes haja vista o elevado valor e o pedido expresso de parcelamento em 06 (seis) vezes não apreciado pelo juízo.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada
, determinando-se o retorno do feito à origem para o seu normal prosseguimento, devendo ser recebida as últimas declarações e intimado o inventariante para que proceda com o pagamento das custas remanescentes.

Sem contrarrazões.

Sem parecer ministerial por inexistir interesse de incapaz ou motivo que justifique a intervenção ministerial

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
o presente inventário foi ajuizado em razão do falecimento de
ANTÔNIO BUENO DE MORAES
em 22/08/2021, deixando bens a inventariar, viúva e 04 (quatro) filhos maiores e capazes (ID 332580628).

A inicial foi recebida
com a indicação do valor da causa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
com custas processuais de
R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais)
, pagas em uma única parcela em 04/10/2021, conforme
ID
332582993
.

Em 17/11/2021 foram apresentadas as primeiras declarações com a indicação de um patrimônio de R$ 2.668.206,21 (dois milhões seiscentos e sessenta e oito mil duzentos e seis reais e vinte e um centavos), posteriormente retificado para R$ 2.596.035,56 (dois milhões quinhentos e noventa e seis mil trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Diante do valor do patrimônio
,
o feito remetido à contadoria judicial que apurou as custas complementares no valor de R$ 31.374,25 (trinta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
(ID
332582946
)
, cujo pedido de pagamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
de R$ 5.229,04 (cinco mil duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos)
(ID 332582947) foi deferido na decisão de ID 332582948,
proferida em 12/03/2024,
havendo expressa advertência de que o descumprimento ensejaria o cancelamento da distribuição
.

Ve
rifica-se que houve o pagamento de apenas
duas
parcelas de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais)
em
26/04/2024 e 2
0
/06/2024
, conforme comprovantes
aportados aos autos nos movimentos de ID
332582956
e ID
332582964
.

Após a juntada do comprovante de pagamento de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais) datado de 20/06/2024 o
juízo condutor do feito determinou a remessa do feito à secretaria para providencias (ID
332582966
).

A

secretaria certificou em 06/12/2024
o não pagamento do parcelamento em razão de ter sido pago uma parcela de R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais) em 04/10/2021 e outras duas parcelas de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais) em 26/04/2024 e 20/06/2024.

Pois bem.

Analisando o
s
autos
,
constata-se que razão assiste
à
parte apelante.

Isso porque,nas hipóteses em que o inventariante deixadepromover os atos e as diligências que lhe incumbe,a sanção cabível é a sua remoção do encargo a requerimento da parte ou de ofício, nos termos do artigo 622 do CPC/15.

É sabido quea desídia doinventariante no cumprimento dos deveres inerentes ao encargo acarreta a sua remoção ou o arquivamento provisório do feito quando não for possível a sua substituição por outro herdeiro ou interessado,observada a ordem de nomeação prevista no artigo 617 do CPC/15,mas não a sua extinção sem resolução do
mérito,
haja
vista o caráter impositivo do inventário e o interesse público que lhe é imanente
,
conforme entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1. A inércia
do

inventariante
enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades
próprias que não se coadunam com a norma em questão. 2. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1537879 PR 2011/0224483-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2016).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO EXTINÇÃO POR ABANDONO - INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REFORMA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO NO CASO DE INÉRCIA DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A figura do abandono da causa não se aplica ao inventário, porquanto o processo ostenta natureza voluntária e se presta à regularização dos bens dos herdeiros, caso em que eventual desídia das partes enseja apenas a remoção do inventariante (art. 622, II, do CPC) e, caso os demais interessados permaneçam inertes após intimação pessoal, a remessa do processo ao arquivo.”
(N.U 0001326-87.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de DireitoPrivado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA
PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia do inventariante, cabe ao magistrado, eventualmente, removê-lo e nomear outro em substituição.”

(N.U 1002638-73.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024).

Assim, apesar da desídia d
o
inventariante em cumprir as determinações do juízo
a quo,
não poderia o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do art
.
485 do CPC, pois o processo de inventário possui natureza especial, que envolve matéria de ordem pública, cujo interesse não se restringe apenas
ao
apelante, mas também aos
demais herdeiros
no que se refere ao direito sucessório eàFazenda Pública no que tange ao recolhimento dos impostos devidos.

Portanto, em observância à primazia do julgamento meritório, não há que se falar em extinção do feito por
pelo não recolhimento das custas devidas
, especialmente porque o processo de inventário e os demais procedimentos dele derivados são de interesse público.

Desta forma
,
o acolhimento da
irresignação

recursal
é medida que se impõe para anular a sentença edeterminaro retorno do feito à origem para que
o
inventariante seja
intimado para que proceda com
o
recolhimento
das
parcelas referentes as
custas
processuais
devidas, sob pena de ser

removid
o
do encargo, com a consequente nomeação de novo inventariante para o regular processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 617 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença de extinção e determinar oretorno do feito à origem para que
o
inventariante
efetue o recolhimento das custas devidas, sob pena de remoção
, nos termos do artigo 617 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026